Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. NASCIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. ENDIVIDAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ANTERIOR À GESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ISONOMIA.
1. Diante da avaliação concreta da situação econômica apresentada, em que o agravante demonstra indícios de que realmente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejudicar a sua subsistência e de sua família, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
2. Após o nascimento, os alimentos gravídicos serão convertidos em pensão alimentar até que uma das partes solicite a sua revisão - majoração, redução ou exoneração (art. 6o, parágrafo único da Lei dos Alimentos Gravídicos c/c art.13, §10 da Lei 5478/68). Transmuda-se o foco das despesas, antes concentradas na gestante, para as atuais necessidades do recém-nascido, aplicando-se o binômio norteador da proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, insculpido no Art. 1.694 CC.
3. Os compromissos assumidos por mera liberalidade não podem ser considerados na base de cálculos para fixação dos alimentos, desde que contraídos durante a gestação ou após o nascimento, o que configuraria endividamento consciente em prejuízo dos interesses do menor, não podendo ser desprezados da base de cálculo os compromissos previamente assumidos.
4. Em regra, os valores destinados à manutenção dos filhos devem guardar correspondência, a fim de não configurar tratamento discriminatório, vedado pela Constituição Federal, em seu art. 227, § 6o. A flexibilização deve depender de análise criteriosa do caso concreto.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.